Tribunal: STF
Processo: HC 264993
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.926.328/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 12, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    1. Colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias, junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Estadual e Federal.



    2. Ao final, conceder em definitivo a ordem, com a reforma do acórdão combatido para reconhecer e aplicar a causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a readequação da pena, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.926.328/MS, expondo os seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).



    Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve a negativa de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, expondo os seguintes fundamentos:



    Quanto ao tráfico privilegiado, para a consideração da referida causa especial de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    [...]



    Sob essas balizas, ao afastar a incidência do referido privilégio, o sentenciante considerou o seguinte (f. 361/362):



    "Embora o réu seja primário e de bons antecedentes, o modus operandi e as demais circunstâncias do delito indicam que ele integra organização criminosa ou, ao menos, se dedica a atividades criminosas.



    As provas indicam que o réu não agiu sozinho na empreitada delitiva, tendo atuado em conjunto com uma equipe previamente definida, cada um desempenhando uma tarefa imprescindível para o ingresso da droga no território nacional (por se tratar de região de fronteira) e o seu correlato transporte e distribuição até o destino final.



    No caso, a expressiva quantidade de droga (310kg de maconha) e o seu elevado valor de mercado revela que o réu era uma pessoa que gozava de confiança do grupo e que essa atuação não seria possível sem o financiamento e amparo de uma organização criminosa.



    Ressalte-se que para a consecução do delito foi necessária a participação de várias pessoas, cada uma com uma função específica: adquirir, receber, armazenar, separar, confeccionar e embalar a droga em porções, preparar o veículo com as drogas, transportá-las, entregá-las no destino final e prepará-las para distribuição.



    Nesse sentido, a atuação conjunta de várias pessoas concorrendo para o sucesso da empreitada criminosa, incluindo a atividade desempenhada pelo réu que participou ativamente da cadeia de ingresso, transporte, disseminação e comercialização de drogas no território nacional, atuando na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, indicam a existência de uma organização criminosa, tendo o réu contribuído para que ela pudesse atuar no Estado de Mato Grosso do Sul.



    Necessário esclarecer que a dedicação a atividades criminosas não precisa ser exclusiva, de tempo integral e de máxima participação. Pode ser concorrente a outras atividades lícitas."



    A conclusão judicial encontra respaldo nos elementos de prova presentes nos autos, os quais indicam que o réu foi contratado para realizar o transporte grande quantidade de entorpecente (310 quilos de maconha e 5 quilos de skunk) de Mato Grosso do Sul até o Estado de São Pauto, mediante a promessa de receber a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Percebe-se, portanto, que não se trata de tráfico de menor proporção, mas, ao contrário, de circulação de expressiva quantidade de droga, com clara divisão de tarefas entre o apelante, que transportava, e outras pessoas encarregadas de abastecer, coordenar, cuidar e aguardar a chegada do mesmo, o que, por óbvio, pressupõe sua inserção, ainda que transitória, em organização criminosa. 



    De mais a mais, não se faz crível que terceiros entregariam à responsabilidade do apelante tamanha quantidade de entorpecente, sobretudo considerando seu valor no mercado ilegal, sem qualquer espécie de vínculo de confiança para a realização da empreitada, sendo certo tal confidência somente decorreria de sólida interação com o grupo criminoso.



    Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não realizaria um transporte de droga dessa envergadura, sobretudo nas condições acima expostas.



    Diante de tais considerações, é possível concluir que o insurgente não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculizam a aplicação do referido privilégio (doc. 7, pp. 54-55 — grifei).



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator